Tribunal: TJDFT
Processo: 0746947-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO. INSTRUMENTO DE TRABALHO. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de veículo automotor em execução de título extrajudicial, sob fundamento de que não se enquadra como ferramenta indispensável à atividade profissional do executado. O agravante sustenta que utiliza o veículo para transporte de ferramentas e materiais necessários à prestação de serviços como profissional autônomo, requerendo a desconstituição da penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o veículo penhorado pode ser considerado instrumento de trabalho essencial ou útil ao exercício da profissão do executado, nos termos do art. 833, V, do CPC, para fins de impenhorabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, V, do CPC estabelece a impenhorabilidade de bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado, visando à proteção da dignidade da pessoa humana e à preservação da atividade laboral.
4. Comprovado que o agravante exerce atividade autônoma de reparos domiciliares e utiliza o veículo para transporte de ferramentas e materiais indispensáveis à execução dos serviços, resta caracterizada a utilidade e necessidade do bem para o desempenho profissional.
5. A prova documental confirma a imprescindibilidade do veículo para a continuidade da atividade laboral, enquadrando-se na hipótese legal de impenhorabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. É impenhorável, nos termos do art. 833, V, do CPC, o veículo automotor utilizado como instrumento de trabalho, quando demonstrada sua necessidade ou utilidade para o exercício da profissão do executado."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inc. V e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1726297, AI 0714457-24.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 06/07/2023, p. 20/07/2023.